Tribunal: TJDFT
Processo: 0715424-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. VERBA SALARIAL. SOBRA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÕES LEGAIS. INEXISTÊNCIA.
1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.
2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira.
3. A demonstração insuficiente da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício.
4. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê as hipóteses em que a penhora é possível: pagamento de dívida de natureza alimentar e importâncias excedentes a cinquenta (50) salários mínimos.
5. Os proventos, salários, aposentadorias e pensões não perdem sua natureza alimentar pelo fato de não terem sido integralmente utilizados no mês de recebimento. Inexiste qualquer previsão legal nesse sentido.
6. A quantia de até quarenta (40) salários mínimos poupada em papel moeda, conta corrente, caderneta de poupança propriamente dita, Certificado de Depósito Bancário (CDB), Recibo de Depósito Bancário (RDB) ou fundo de investimento é impenhorável, salvo eventual abuso, má-fé ou fraude, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
7. Não há que se falar em penhora para o adimplemento da dívida se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade.
8. Agravo de instrumento parcialmente provido.